Tribunal: STJ
Processo: 8126412-84.2021.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035793 - BA(2025/0325656-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CRISTIANE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: BANCO CSF S/A
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DANOS MORAIS. REVISÃO. SÚMULA No
INCIDÊNCIA.
7/STJ.
1. A revisão da matéria referente à existência de danos morais demanda a
análise
do
conjunto
fático-probatório,
atraindo
a
incidência
do óbice da Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo
e não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4d8d6414-b31c-4d3e-a3dc-7ee43db87554

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035793 - BA(2025/0325656-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CRISTIANE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: BANCO CSF S/A
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DANOS MORAIS. REVISÃO. SÚMULA No
INCIDÊNCIA.
7/STJ.
1. A revisão da matéria referente à existência de danos morais demanda a
análise
do
conjunto
fático-probatório,
atraindo
a
incidência
do óbice da Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo
e não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CRISTIANE OLIVEIRA SANTOS
contra a decisão da Presidência da Corte (e-STJ fls.
) que não conheceu do
651/652
agravo em recurso especial devido à ausência de impugnação de todos os
fundamentos da decisão atacada.
Em suas razões (e-STJ fls.
), a agravante alega ter impugnado
658/668
especificamente os fundamentos da decisão denegatória.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 672/677.
É o relatório.
VOTO
Em virtude dos argumentos expostos pela parte agravante, reconsidera-se a
decisão de e-STJ fls.
e passa-se à análise do apelo nobre, haja vista se
651/652
encontrarem preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso
especial.
O apelo extremo, interposto com fundamento no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia assim ementado:

"APELAÇÃO.
AÇÃO
REVISIONAL.
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. CRÉDITO DE PARCELAMENTO. PATAMAR FIXADO.
EXCESSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO.
VIABILIDADE. RESTITUIÇÃO. MODALIDADE SIMPLES. POSSIBILIDADE.
DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE." (e-STJ fl. 555)

Documento eletrônico VDA54118092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:21
Código de Controle do Documento: 6137690c-5ccb-4bdb-86b6-54593fd570da

A recorrente alega violação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa
do Consumidor e dos arts. 186 e 927 do Código Civil por defender a condenação
dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais. Alega descabido exigir
que a recorrente demonstre a ocorrência do dano, porquanto tal dano
seria presumível em virtude da abusividade da conduta perpetrada pela empresa.
Contrarrazões às e-STJ fls. 595/599.
A insurgência não merece prosperar.
No que se refere aos danos morais, as conclusões do Tribunal de origem
decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado
aos autos, o que se pode aferir da leitura dos fundamentos do julgado atacado, ora
colacionados na parte que interessa:

"De outro vértice, desmerece agasalho a pretendida indenização
por suposto dano moral experimentado sofrido pela recorrente, em razão da
cobrança de juros excessivos e prejuízos acarretados, uma vez que o
presente feito revisional não comporta avaliação acerca da ocorrência de
dano extrapatrimonial, mormente ante a inexistência de demonstração
acerca de sua exposição à vexação pública ou sofrimento de humilhação ou
dor moral que pudesse impor a reparação, pelo que não faz jus à
indenização." (e-STJ fl. 559)

Nesse contexto, não há como afastar a incidência da Súmula no 7/STJ,
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via
eleita.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para, em juízo de
reconsideração, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
5
cinco
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em % (
por
6
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de % (
seis por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:21
Código de Controle do Documento: 6137690c-5ccb-4bdb-86b6-54593fd570da

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.035.793 / BA
Número Registro: 2025/0325656-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
81264128420218050001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CRISTIANE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: BANCO CSF S/A
ADVOGADO : ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CARTÃO
DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CRISTIANE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: BANCO CSF S/A
ADVOGADO : ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55074871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:38
Código de Controle do Documento: 634d304a-b30a-48e8-84b3-fd78194252a1

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:38
Código de Controle do Documento: 634d304a-b30a-48e8-84b3-fd78194252a1